Tribunal: TJDFT
Processo: 0709101-61.2022.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. VERIFICADA OMISSÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso do Ministério Público, reformando sentença de impronúncia e pronunciando a ré por tentativa de homicídio. A embargante alega contradição/obscuridade por ter a decisão fundamentado a pronúncia apenas com base em depoimento extrajudicial da vítima, em afronta ao art. 155 do CPP.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) Saber se há contradição/obscuridade na fundamentação na decisão de pronúncia baseada apenas no relato extrajudicial da vítima; (ii) se a existência de elementos produzidos em juízo supre eventual omissão e justifica a manutenção da pronúncia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão recorrida reconheceu que, embora a fundamentação da pronúncia tenha utilizado trecho de depoimento extrajudicial, havia omissão ao não indicar de forma clara as provas produzidas em juízo que também embasaram a decisão.
4. Foi identificado que os depoimentos prestados pelos policiais em juízo confirmam a participação da embargante nos fatos investigados, somando-se ao relato extrajudicial da vítima.
5. Ressaltou-se que a decisão de pronúncia exige apenas indícios suficientes de autoria e materialidade, nos termos do princípio do in dubio pro societate, não sendo necessário juízo de certeza, mas de admissibilidade da acusação.
6. Considerou-se sanada a omissão, sem, contudo, modificar o resultado do julgamento, por se mostrar correta a manutenção da pronúncia com base no conjunto probatório disponível.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração conhecidos e providos para sanar omissão no acórdão embargado sem efeitos modificativos.